Tribunal: STF
Processo: RE 91704
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação rescisória. Prequestionamento. 1 O recurso extraordinário se dirige aos pressupostos da decisão na ação rescisória e não aos fundamentos da decisão rescindenda, limitado dessa forma à indagação de haver sido, com razão ou sem ela, acolhida a rescisória em caso de absoluta impertinência. 2 - Acórdão que, além de não violar os pressupostos de ação rescisória, que são de índole processual, não fez de sua consideração o tema constitucional do art. 153, § 3º, e o prequestionamento é condição do recurso extraordinário, mesmo nos termos do art. 143 da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.